Tribunal: STF
Processo: RE 1088137
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Nomeação. Alegação de crise financeira do Estado. Inovação recursal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. É inviável em sede de recurso extraordinário, o exame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.